Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-07.2019.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-07.2019.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMADINA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO BATISTA ABREU

Advogado(s)
:
JACKSON NOVAES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO INTEGRAL DO ANO DE 2016. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A preponderância da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática determinam o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Comprovada a existência de vínculo jurídico entre o autor e o Município, bem como a efetiva prestação de serviços, cabe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Não tendo o Município se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, impõe-se a sua condenação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000032-07.2019.8.05.0059
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALMADINA e como apelada FERNANDO BATISTA ABREU.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes
da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora